Tribunal: TJSP
Processo: 2252187-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252187-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAMA
SELO BARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252187-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15.353
2
Voto no 15.353
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Mama Selo Bari
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da
Capital
“Habeas corpus” buscando a revogação da prisão preventiva.
1. Circunstâncias do caso que justificam a desconstituição da prisão preventiva. 2. Ordem
concedida, para deferir ao paciente a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares
diversas da prisão.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Mama Selo Bari. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões:
a) ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b)
fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c) riscos da
COVID-19 à população carcerária. Busca a desconstituição da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares
alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls.
104/106).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 116/117).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 121/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252187-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15.353
3
É o relatório.
2. Consistente, em parte a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de
liminar, consignei que:
“(...) 2. Uma cognição sumária, compatível com o
momento processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na
impetração.
Ao paciente é imputada a prática do crime de tráfico de
drogas, envolvendo aproximadamente 11,4 gramas de maconha e 5,6 gramas de cocaína
(fls. 77/79).
É certo que se trata de conduta, à primeira vista, bastante
reprovável sob a óptica penal.
No entanto, há de se considerar que, aparentemente, o
paciente, menor de 21 anos, não ostenta antecedentes criminais ou anotações pela prática
de atos infracionais (fls. 43/44) inexistindo dados mais concretos de que integre
organização criminosa ou seja pessoa dedicada às atividades criminosas. Tem-se, pois, um
cenário a autorizar um juízo prospectivo no sentido de que existe probabilidade de que, no
caso de condenação, seja reconhecida a causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06 o chamado tráfico privilegiado. O que, tomadas as diretrizes
estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC no 596.603,
não justifica a custódia cautelar do paciente.
Urge, ainda, considerar em favor do paciente o teor da
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
em atenção à pandemia de COVID-19:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos
e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252187-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15.353
4
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.”
(grifei)
Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo
em conta a natureza das condutas, para evitar a prática de novos crimes e por conveniência
da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de
que a demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para conceder ao
paciente a liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319,
IV e V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.
E, de fato, examinada a questão de forma mais
detida, entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é
de desconstituir a prisão preventiva do paciente.
Com efeito, há de se considerar que a
quantidade das drogas não é muito elevada, sendo que o paciente não
ostenta antecedentes criminais (cf. fls. 35), inexistindo dados mais
concretos de que integre organização criminosa ou seja pessoa dedicada
às atividades criminosas.
Ademais, é menor de 21 anos de idade e não
registra anotações pela prática de atos infracionais (cf. fls. 43/44).
Tem-se, pois, um cenário a autorizar um juízo
prospectivo no sentido de que existe probabilidade de que, no caso de
condenação, seja reconhecida a causa de redução de pena prevista no
artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06 o chamado tráfico privilegiado. O
que, tomadas as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do HC no 596.603, não justifica a
custódia cautelar do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252187-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15.353
5
Urge, ainda, considerar em favor do paciente o
teor da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, editada pelo
Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia de COVID-19.
Pelo que a manutenção da prisão preventiva
avulta com medida que não atende ao princípio da proporcionalidade. A
melhor solução é a liberdade provisória cumulada com medidas
cautelares diversas da prisão, necessárias para, em atenção à natureza da
conduta, evitar a prática de novos crimes e visando a instrução criminal.
5. Ante o exposto, concedo a ordem deferindo-
se ao paciente a liberdade provisória, impondo-lhe as medidas
cautelares previstas no artigos 319, IV e V, do Código de Processo
Penal: proibição de se ausentar da comarca sem autorização
judicial, e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga, restando ratificada a liminar.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator